Tribunal: TJMT
Processo: 1026444-90.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026444-90.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDUARDO PEREIRA TORRES - CPF: 074.506.631-39 (RECORRENTE), JORGE DA SILVA JUNIOR - CPF: 062.393.791-31 (RECORRENTE), WELINTON CONCEICAO DE MOURA - CPF: 063.627.361-09 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A. V. S. F. (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO TOMAZ DA SILVA - CPF: 463.044.103-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER ALVES FAGUNDES - CPF: 035.396.771-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA GISELE CABRAL DA SILVA - CPF: 039.297.481-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA LORRAYNE SILVA - CPF: 051.248.771-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PEREIRA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.960.591-50 (VÍTIMA), Kelly Ketelly Silva Lima (TESTEMUNHA), Vitória Ketelly Silva Lima (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. homicídio qualificado [motivo torpe, asfixia e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa. indícios suficientes de autoria. pronúncia mantida. qualificadoras preservadas. crime conexo. julgamento pelo tribunal do júri. recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado [motivo torpe, asfixia e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa, visando despronúncia ou afastamento das qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima].

II.
Questões em discussão

1) Insuficiência probatória para julgamento popular; 2) qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não caracterizadas; 3) inexistência de provas da organização criminosa.

III.
Razões de decidir

1. Os d
epoimentos de testemunhas/informantes e agentes policiais que atuaram nas diligências investigativas, corroborados por laudos periciais, relatórios de investigação [extração de dados do monitoramento eletrônico e de aparelhos celulares], são idôneos para fundamentar a pronúncia.

2.

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
, mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação.

3.

O
cometimento dos crimes por vingança contra pessoa simpatizante de facção rival,
“a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, NU 1022342-10.2020.8.11.0000), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”
.

4.

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos executores do homicídio [superioridade numérica de agentes; vítima assassinada com membros superiores e inferiores amarrados] pode caracterizar dificuldade de defesa.

5.

O crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP; REsp no 1896478/PR).

6. Se há indícios de atuação coordenada entre os agentes, participação em estrutura delitiva organizada, a tese defensiva insuficiência de provas do crime conexo deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e teses

Recurso
desprovido.

Teses de julgamento
:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito dos crimes dolosos contra a vida.

2.
A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo na suposta vingança entre facções criminosas, enquanto o recurso que dificultou a defesa da vítima decorre da execução mediante superioridade numérica de agentes e circunstâncias em que o cadáver foi localizado [membros amarrados
com corda e fio
], não sendo manifestamente improcedentes.

3.
O crime conexo de organização criminosa deve ser submetido ao Tribunal do Júri, diante da existência de indícios de integração dos recorrentes à facção denominada
“Comando Vermelho”
e da conexão probatória, preservando-se a unidade de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 79 e 155; CP, art. 121, § 2o, I, III e IV, art. 211; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp no 2695839/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 1o.4.2025; AgRg no HC no 916.363/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.8.2024; AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; EDcl no REsp no 1486745/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 24.5.2018; REsp no 1896478/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021; TJMT, RSE no 0000316-27.2019.8.11.0014, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.8.2022; NU 1022342-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2021; RSE no 1009494-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 5.7.2021; RSE NU 1003722-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.7.2022; RSE NU 1004352-25.2024.8.11.0013, Rel.a Des.a Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, 11.12.2025.

Doutrina citada
: MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1026444-90.2025.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(s):
JORGE DA SILVA JUNIOR

EDUARDO PEREIRA TORRES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por
JORGE DA SILVA JUNIOR
e EDUARDO PEREIRA TORRES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU
1026444-90.2025.8.11.0003
),
que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, asfixia e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa e negou-lhes o direito de recorrer em liberdade - art. 121, § 2o, I, III e IV, e art. 211, ambos do CP, e art. 2o da Lei no 12.850/2013 - (ID 355215103).

Os recorrentes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-los a julgamento popular; 2) as qualificadoras [motivo torpe, asfixia e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam demonstradas; 3) inexistiriam provas do crime conexo [organização criminosa armada].

Pedem o provimento para que sejam despronunciados. Em pedido subsidiário, afastadas as qualificadoras (ID 355215105).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 355215110).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 355215111).

A i. 31a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“
Recurso em Sentido Estrito. Artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (asfixia) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), art. 211, caput, ambos do Código Penal, e art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013. Homicídio Triplamente Qualificado. Ocultação de Cadáver. Organização Criminosa. Irresignação Defensiva. Pedido de impronúncia em relação ao homicídio e ao crime de organização criminosa. Inviabilidade. Pedido subsidiário de decote das qualificadoras. Descabimento. Juízo de admissibilidade. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Monitoramento eletrônico que posiciona o corréu Eduardo nos locais precisos em que os eventos criminosos se desenvolveram - residência da vítima, residência do corréu Jorge e local de ocultação do cadáver - no exato momento em que ocorreram. Vítima atraída mediante ardil pelo corréu Jorge, pessoa de sua confiança, sob pretexto enganoso de uso de entorpecentes, sendo levada a local reservado, onde foi surpreendida, imobilizada por amarração e executada por asfixia por estrangulamento. Causa mortis atestada por laudo pericial de necropsia. Motivação torpe configurada, em tese, pela represália à recusa da vítima em integrar a organização criminosa Comando Vermelho e por sua suposta vinculação à facção rival. Dados telemáticos extraídos do aparelho celular do corréu Jorge que evidenciam sua inserção em grupos vinculados à facção, participação em episódio de cárcere privado e tráfico estruturado de drogas. Atuação conjunta e coordenada dos agentes reveladora de dinâmica típica de organização criminosa com divisão de tarefas e hierarquia identificável. Crimes praticados no âmbito de organização criminosa que, por sua natureza clandestina, não comportam exigência de testemunha ocular. Depoimentos de quatro policiais civis colhidos em juízo que constituem prova judicializada, e não mero testemunho indireto. Qualificadoras não manifestamente improcedentes. Sobre o assunto, entende o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Enunciado Orientativo n. 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que: ‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri’. Nesse sentido, somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir de pronto ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não é a hipótese dos autos.
O parecer é pelo desprovimento do recurso
.
”
(
Josane Fátima de Carvalho Guariente
, procuradora de Justiça - ID 361846399)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na manhã do dia 24 de maio de 2025, no período matutino, neste município de Rondonópolis/MT, os denunciados JORGE DA SILVA JÚNIOR e EDUARDO PEREIRA TORRES, acima qualificados, em concurso de pessoas - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum - inclusive com pessoas ainda não identificadas, mediante a divisão de tarefas, agindo com animus necandi, por motivo torpe, com emprego de asfixia, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreram para a morte da vítima Francisco Tomaz da Silva Júnior, conforme Laudo de Necrópsia - ID. no 210076617. [...]

Restou comprovado que o crime contra a vida da vítima Francisco Tomaz da Silva Júnior foi cometido por MOTIVO TORPE, como resultado de represália direta à sua recusa em integrar a facção criminosa Comando Vermelho. A execução da vítima foi, portanto, previamente planejada e deliberadamente executada pelos denunciados, membros do ‘Comando Vermelho’, como uma forma de afirmar o domínio territorial e reprimir condutas consideradas ‘incompatíveis’ com as diretrizes internas da facção. Nesse contexto, o crime contra a vida foi praticado como forma de ‘retaliação’, conforme os valores distorcidos e violentos adotados por organizações criminosas que operam à margem da lei.

O crime contra a vida em questão foi praticado MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. No caso concreto, a vítima encontrava-se em evidente situação de desvantagem, tanto numérica quanto física, em relação aos membros da organização criminosa, porquanto estava sozinha, enquanto os autores do crime atuavam em grupo, o que caracteriza desigualdade significativa de forças. Além disso, conforme restou apurado, a vítima foi morta por ASFIXIA (Laudo Pericial no 511.1.01.9151.2025.035395-A01 – ID. no 210076617) e localizada com os pés e mãos amarrados com fio, circunstâncias que evidenciam o recurso que dificultou a defesa do ofendido.

2o FATO - OCULTAÇÃO DE CADÁVER (CRIME CONEXO): [...]no dia 24 de maio de 2025, nas proximidades da Ponte do Rio Vermelho, localizada na MT-270, neste município de Rondonópolis/MT, os denunciados JORGE DA SILVA JÚNIOR e EDUARDO PEREIRA TORRES, acima qualificados, em concurso de pessoas - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum - inclusive com pessoas ainda não identificadas, mediante a divisão de tarefas, concorreram para a prática do crime de ocultação de cadáver, de modo a ocultar o cadáver da vítima Francisco Tomaz da Silva Júnior, conforme Boletim de Ocorrência no 210076606. [...]

3o FATO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CRIME CONEXO):[...]

em data incerta, porém até o dia 24 de maio de 2025, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados JORGE DA SILVA JÚNIOR e EDUARDO PEREIRA TORRES, acima qualificados, e outras pessoas ainda não identificadas, agindo em concurso de pessoas, de forma hierarquizada e com divisão de tarefas, integraram e promoveram pessoalmente a organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’. [...]

3. DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS: Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua representante infrafirmada, denuncia JORGE DA SILVA JÚNIOR e EDUARDO PEREIRA TORRES como incursos nos crimes tipificados: (i) no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (asfixia) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal (homicídio triplamente qualificado) - (1o fato); (ii) no artigo 211, caput, do Código Penal (ocultação de cadáver) - (2o fato); (iii) no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa) - (3o fato) [...].
”
(Ludmilla Evelin de Faria S. Cardoso, promotora de Justiça – ID 355215028)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de
homicídio qualificado
, embora contestada pela defesa, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos por meio dos elementos de prova coligidos durante a instrução processual, cito o(s)
Laudo Pericial no 511.1.01.9151.2025.035395-A01
,
Boletins de Ocorrência no 2025.168918, 2025.189237 e 2025.193154
, bem como o
Auto de Reconhecimento de Cadáver no 2025.16.292306
. [...]

O
Delegado de Polícia João Paulo Praisner
, ao ser ouvido em juízo, apresentou relato detalhado acerca das investigações conduzidas pela Polícia Civil sobre o homicídio de Francisco Tomaz da Silva Júnior, descrevendo a cronologia dos fatos, as diligências realizadas e os elementos que levaram ao indiciamento dos acusados.

Inicialmente, esclareceu que o caso teve origem a partir do registro de desaparecimento da vítima, ocorrido após Francisco sair de casa no dia 24 de maio de 2025, data em que residia com seu pai. Segundo informado, o jovem deixou a residência naquela manhã e não retornou mais, fato que motivou o início das investigações. Posteriormente, em 17 de junho de 2025, o corpo da vítima foi localizado às margens do Rio Vermelho, em uma área de mata na cidade de Rondonópolis. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi submetido a exame de necropsia, tendo o laudo apontado que a causa da morte foi asfixia por estrangulamento.

No tocante à apuração da autoria, o delegado relatou que a primeira pessoa ouvida foi o pai da vítima, também chamado Francisco. Este informou que, na manhã do dia 24 de maio, por volta das 8h ou 8h30, um indivíduo conhecido como ‘Juninho’ compareceu à residência da família e convidou Francisco para sair, ocasião em que ambos deixaram o local em um veículo de cor prata pertencente a esse indivíduo.

A partir dessas informações, a equipe policial realizou diligências e identificou ‘Juninho’ como sendo Jorge da Silva Júnior, posteriormente denunciado no processo. O investigado foi intimado e compareceu à delegacia, oportunidade em que confirmou ter ido à residência da vítima naquela manhã, conduzindo um veículo Volkswagen Golf de cor prata. Em seu depoimento, afirmou que havia convidado Francisco para fazer uso de drogas, razão pela qual ambos teriam ido até uma praça. Segundo sua versão, após algum tempo ele teria deixado o local, permanecendo a vítima ali. Jorge negou qualquer participação no desaparecimento e autorizou voluntariamente a extração de dados de seu aparelho celular.

Na sequência das investigações, os policiais elaboraram relatório informando que, na noite anterior ao desaparecimento, Francisco teria estado no ‘Bar Eskinão’, localizado no bairro Alfredo de Castro, onde se envolveu em uma discussão com o réu Eduardo Pereira Torres. Conforme relatos colhidos de frequentadores do estabelecimento, o desentendimento estaria relacionado a conflitos entre facções criminosas. Segundo essas informações, Francisco teria sido convidado a integrar a facção criminosa “Comando Vermelho”, mas recusou o convite, mencionando inclusive que já havia sido preso no Estado de São Paulo e que possuía proximidade com a facção rival PCC. Ainda conforme o relatório policial, Eduardo teria proferido ameaças contra a vítima durante essa discussão, ocorrida em 23 de maio de 2025, um dia antes do desaparecimento.

O delegado também explicou que Eduardo Pereira Torres fazia uso de tornozeleira eletrônica à época dos fatos, razão pela qual a Polícia Civil representou judicialmente pelo acesso aos dados de monitoramento, o que foi autorizado. A análise dessas informações confirmou que Eduardo esteve no bar ‘Bar Eskinão’ na noite da discussão. Ademais, verificou-se que na manhã do dia 24 de maio, data do desaparecimento, ele esteve nas proximidades da residência da vítima, deslocando-se posteriormente até a casa de Jorge da Silva Júnior, onde permaneceu aproximadamente 02h. Os dados do monitoramento também indicaram que Eduardo esteve na região onde posteriormente foi localizado o corpo da vítima.

Outra diligência relevante mencionada pelo delegado foi a análise do aparelho celular de Jorge da Silva Júnior. Segundo explicou, quando ouvido na delegacia, o investigado afirmou que não possuía mais o telefone que utilizava à época dos fatos, alegando que o aparelho teria sido danificado por seus irmãos. Ainda assim, foi realizada extração de dados do telefone que ele utilizava posteriormente, sendo encontrados indícios de envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive conversas relacionadas à comercialização de entorpecentes. Também foram identificados diálogos indicando sua participação em um episódio de
‘salve’
e cárcere privado contra duas pessoas, as quais teriam sido mantidas sob vigilância enquanto aguardavam determinações de lideranças da facção ‘Comando Vermelho’. Constatou-se ainda que o investigado integrava grupos associados à facção, nos quais eram compartilhados símbolos, estatutos e conteúdos relacionados à organização criminosa.

Diante desses elementos, a autoridade policial informou que a Polícia Civil representou pela prisão preventiva de Jorge da Silva Júnior e Eduardo Pereira Torres, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão, medidas que foram posteriormente deferidas pelo Poder Judiciário. Quando da deflagração da operação, Eduardo já se encontrava preso em razão de outro flagrante, envolvendo tráfico de drogas e roubo. Já Jorge foi preso em sua residência, onde foram encontradas porções de drogas e três motocicletas, sendo que duas delas possuíam registro de furto, uma em Rondonópolis e outra em Primavera do Leste. Em razão desses fatos, ele também foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Com base no conjunto probatório reunido, o delegado afirmou que a Polícia Civil concluiu o inquérito policial pelo indiciamento de ambos os investigados. Segundo sua análise, os elementos indicam que Jorge e Eduardo teriam agido em conjunto para atrair a vítima a uma emboscada. O delegado destacou que Jorge possuía certa proximidade com Francisco, uma vez que vendia drogas a ele, circunstância comprovada por conversas extraídas do celular da própria vítima, nas quais constavam solicitações de pequenas quantias de entorpecentes.

Nesse contexto, a investigação concluiu que Jorge teria utilizado essa relação de confiança para retirar Francisco de sua residência, levando-o possivelmente até sua própria casa, local onde a polícia acredita que a vítima tenha sido executada. Após o homicídio, o corpo teria sido transportado e ocultado em uma área de mata, onde foi posteriormente localizado.

Por fim, ao responder aos questionamentos do Ministério Público, o delegado esclareceu os fundamentos das qualificadoras atribuídas ao homicídio. Quanto ao motivo torpe, afirmou que a motivação estaria relacionada à recusa da vítima em integrar o Comando Vermelho e à sua suposta ligação com o PCC, circunstâncias que teriam gerado represália por parte dos acusados. No que se refere ao recurso que dificultou a defesa da vítima, destacou que a ação teria ocorrido mediante emboscada, uma vez que Jorge se valeu da confiança existente entre ele e Francisco para convencê-lo a sair de casa, colocando-o em situação de clara desvantagem, sobretudo diante da atuação conjunta de mais de um agressor. Por fim, reiterou que o laudo pericial confirmou que a morte ocorreu por asfixia, reforçando a conclusão da investigação acerca da dinâmica do crime.

Diante de todos esses elementos, a autoridade policial afirmou que o inquérito foi concluído com o indiciamento dos acusados pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e integração em organização criminosa.

Também inquirido, o
Investigador de Polícia Civil Alezandro Pereira da Silva
descreveu as diligências realizadas por sua equipe desde o momento em que tomaram conhecimento do desaparecimento de Francisco Tomaz da Silva Júnior, ocorrido em 24 de maio de 2025.

Segundo relatado, as investigações tiveram início a partir do registro do boletim de ocorrência de desaparecimento. Após a comunicação formal do fato, a equipe policial dirigiu-se imediatamente à região onde a vítima residia, passando a realizar diligências de campo para levantamento de informações preliminares. Como providência inicial, os investigadores ouviram o pai da vítima, também chamado Francisco, que prestou depoimento na delegacia. Além disso, foram realizadas conversas com moradores do bairro Alfredo de Castro e com a namorada da vítima, a fim de esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.

A partir desses contatos, os policiais obtiveram informações de que na noite anterior ao desaparecimento Francisco havia estado em um estabelecimento conhecido como ‘Bar Eskinão’, situado naquela região. No local, segundo os relatos colhidos, a vítima teria se encontrado com Wellington, indivíduo apontado como gerente do tráfico de drogas no bairro, e com Eduardo Pereira Torres, identificado como ‘disciplina’ da facção criminosa atuante na área. Conforme narrado pelo investigador, nesse encontro teria ocorrido uma discussão envolvendo os três, ocasião em que Wellington e Eduardo tentaram convencer Francisco a integrar a organização criminosa “Comando Vermelho” e trabalhar para o grupo.

De acordo com testemunha que presenciou o episódio, mas preferiu não se identificar, a vítima recusou o convite, afirmando possuir vínculos com outra facção criminosa. Foi mencionado que Francisco teria vivido anteriormente no entorno de Brasília e já teria sido preso no Estado de São Paulo, circunstâncias associadas à atuação do PCC. Ainda segundo os relatos colhidos, durante essa discussão Eduardo Pereira Torres teria ameaçado a vítima de morte, proferindo frases nesse sentido antes de deixar o local juntamente com Wellington. Após o desentendimento, Francisco teria permanecido algum tempo no bar antes de ir embora.

O investigador relatou também que, na manhã seguinte, a vítima foi procurada em sua residência por um indivíduo que a chamou para sair, tendo ambos deixado o local em um veículo Volkswagen Golf. Questionado sobre esse episódio, o pai da vítima confirmou aos policiais que quem havia ido até a residência era um vizinho identificado como Jorge da Silva Júnior. Outras pessoas da região igualmente afirmaram ter visto Jorge buscar Francisco naquele dia.

Diante dessas informações, Jorge da Silva Júnior foi intimado a comparecer à delegacia, ocasião em que confirmou ter ido à casa da vítima e tê-la convidado para fumar maconha. Em seu relato, declarou que ambos foram até uma praça e que, posteriormente, ele teria ido embora, deixando Francisco no local. Questionado sobre o telefone da vítima, Jorge afirmou possuir o número em um aparelho antigo que teria sido quebrado por seu irmão, informando que o celular que utilizava naquele momento era um dispositivo novo. Ainda assim, ele permitiu que esse aparelho fosse apreendido para análise e extração de dados, medida que foi posteriormente submetida à apreciação da autoridade policial.

Durante a continuidade das investigações, a namorada da vítima também relatou aos policiais ter ouvido comentários de que Francisco teria sido capturado por integrantes de uma facção criminosa rival. A partir desse ponto, os investigadores passaram a concentrar esforços na verificação da participação de Eduardo Pereira Torres, especialmente porque foi constatado que ele utilizava tornozeleira eletrônica.

Assim, a equipe elaborou relatório solicitando à autoridade policial que fosse requerida judicialmente a quebra e análise dos dados do monitoramento eletrônico de Eduardo, com o objetivo de confirmar sua presença nos locais mencionados. Após autorização judicial, a análise técnica demonstrou que Eduardo esteve efetivamente no ‘Bar Eskinão’ na noite da discussão. Os registros também indicaram que, na data do desaparecimento, ele passou duas vezes nas proximidades da residência da vítima, o que, segundo o investigador, sugere que ele estaria observando a movimentação no local.

Ainda conforme os dados de monitoramento, Eduardo deslocou-se posteriormente até a casa de Jorge da Silva Júnior, local onde ambos permaneceram por aproximadamente 02h. Segundo a interpretação da equipe investigativa, Jorge teria sido incumbido por Eduardo de buscar a vítima sob o pretexto de consumir drogas, quando, na realidade, pretendiam resolver o desentendimento ocorrido na noite anterior.

O investigador relatou que, após esse período, os registros da tornozeleira indicaram que Eduardo seguiu em direção à região do Rio Vermelho, área onde posteriormente surgiram informações de que o corpo da vítima poderia estar enterrado. Algum tempo depois, o cadáver de Francisco foi de fato localizado naquela região por terceiros, sendo acionada a perícia oficial. O pai da vítima compareceu ao local e reconheceu o filho inicialmente pela bermuda que ele vestia no dia em que saiu de casa, uma vez que havia saído sem camisa.

Posteriormente, o laudo pericial confirmou que a vítima havia sido morta por asfixia, além de indicar que apresentava sinais de tortura, tendo sido encontrada com mãos e pés amarrados. A análise dos dados da tornozeleira também revelou que Eduardo esteve na área de mata onde o corpo foi localizado, permanecendo ali por alguns minutos após sair da residência de Jorge, circunstância que, segundo o investigador, reforçou a convicção da equipe quanto à participação de ambos no crime.

O depoente acrescentou que a análise dos celulares da vítima e de Jorge revelou que havia certa proximidade entre eles, pois Jorge atuava como traficante na região e fornecia drogas a Francisco, o que foi comprovado por transferências via PIX e conversas registradas nos aparelhos. Durante a extração de dados do telefone de Jorge, foram encontrados ainda diálogos em grupos associados à organização criminosa atuante no bairro, bem como conversas indicando a prática de cárcere privado contra outro indivíduo, supostamente mantido sob vigilância enquanto se aguardava uma decisão de lideranças da facção.

Com base nesses elementos, a equipe policial elaborou relatório detalhando a dinâmica dos fatos, o qual foi encaminhado à autoridade policial responsável pelo inquérito, que então representou judicialmente por mandados de busca e apreensão.

O investigador também mencionou que, paralelamente às investigações, Eduardo passou a ser monitorado pela equipe policial, em razão de seu histórico de envolvimento em atividades criminosas. Contudo, antes da deflagração da operação, ele acabou sendo preso pela Polícia Militar por outro delito, ocasião em que foram encontradas munições e drogas em seu veículo.

Posteriormente, foi deflagrada a operação denominada “Cova Rasa”, com o cumprimento de mandados judiciais. Durante as buscas realizadas na residência de Wellington, apontado como gerente do tráfico na região, foram apreendidas aproximadamente oito motocicletas, diversas delas obtidas como forma de pagamento de dívidas relacionadas ao tráfico, além de 27 porções de cocaína e aparelhos celulares.

Já na residência de Jorge da Silva Júnior, onde a equipe do investigador realizou as buscas, foram localizadas duas motocicletas com registros de roubo ou furto, além de entorpecentes e uma ferramenta do tipo enxada, que, segundo o investigador, teria sido utilizada para enterrar o corpo da vítima. Jorge foi então conduzido à delegacia e apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

Por fim, informou que o mandado de prisão de Eduardo Pereira Torres foi cumprido no presídio da Mata Grande, onde ele já se encontrava recolhido. Assim, segundo o investigador, as diligências realizadas permitiram reunir elementos que indicariam a participação de Jorge e Eduardo no homicídio de Francisco Tomaz da Silva Júnior, cujas circunstâncias foram detalhadas no relatório final encaminhado pela equipe investigativa à autoridade policial responsável pelo inquérito.

Ao encontro dos relatos acima, foram os prestados pelos também
Investigadores de Polícia Civil Rogério Sabeh de Castro e Nilton Nunes dos Santos Filho.

Além dos depoimentos prestados pela polícia, têm-se ainda as declarações do genitor da vítima, Sr.
Francisco Tomaz da Silva
, o qual contribuiu para a elucidação dos fatos, ao fornecer descrições do veículo utilizado no dia do desaparecimento do filho.

O Sr. Francisco afirmou que, após o ocorrido, teve acesso às imagens de câmeras de segurança, nas quais visualizou um veículo de cor prata estacionar em frente à residência. Que pôde ver quando a vítima saiu do imóvel, retornando momentaneamente ao interior da casa para solicitar uma camisa, pedido este que foi recusado pelos ocupantes do veículo. Esclareceu ainda que as câmeras de sua propriedade não possuem armazenamento prolongado, de modo que os registros são automaticamente apagados após certo período.

Por fim, ao serem interrogados,
os acusados
negaram a autoria delitiva em relação ao crime contra a vida praticado em face da vítima Francisco Tomaz Da Silva Júnior. [...]

A análise conjunta dos depoimentos testemunhais e das provas técnicas revela um conjunto de indícios suficientes e convergentes para apontar os acusados como os prováveis autores do delito contra a vida em apuração neste efeito. Os elementos amealhadas ao feito, embora não constituam prova cabal da autoria para fins de condenação, são mais do que suficientes para submeter o caso ao crivo do Tribunal do Júri.

Deste modo, verifico que os depoimentos prestados pelas testemunhas, com riqueza de detalhes, encontram forte respaldo nos Relatórios Policiais confeccionados durante a fase inquisitorial, os quais revelam a dinâmica do ocorrido.

Nota-se, portanto, pelas provas da prática do crime doloso contra a vida deduzido na inicial,
a existência de materialidade do sinistro e indícios suficientes de autoria a serem atribuídos aos acusados
, sendo estes elementos, nesta fase, suficientes a ensejar o julgamento da presente demanda perante o Tribunal do Júri desta urbe. [...]

Por conseguinte, existindo dúvida sobre a situação de fato que consubstancie a autoria, deve prevalecer o princípio do
in dúbio pro societate,
estabelecendo-se como competente para o julgamento da controvérsia o Tribunal do Júri, que como dito anteriormente, é o único hábil para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, motivo pelo qual
a pronuncia dos acusados é medida inafastável no presente caso
.

II.I.3. DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2o, INCS. I, III E IV DO CÓDIGO PENAL

As
qualificadoras do homicídio
, previstas no
art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe), III (asfixia) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal
, somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes, ou seja, quando não houver qualquer lastro probatório mínimo que as sustente. Assim, havendo indícios, ainda que tênues, de suas ocorrências, devem elas ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

Neste viés, após narrar que o delito contra a vida de
Francisco Tomaz da Silva Júnior
teria sido praticado mediante
recurso que dificultou a sua defesa
, a acusação logrou demonstrar que o ofendido se encontraria em situação de desvantagem, tanto numérica quanto física, em relação aos réus, vez que estava sozinho, ao passo em que os autores do crime atuaram em grupo, ou seja, em evidente superioridade de forças. De mais a mais, conforme apontam os testemunhos colhidos, devidamente corroborados pelos elementos de informação acostados ao processo, cito os relatórios elaborados, a vítima teria sido amarrada, o que teria lhe retirado completamente qualquer possibilidade de reação ou fuga, situação essa facilitadora do seu assassinato.

Para além disso, conforme apurado, a vítima teria sido morta por
asfixia
, sendo certo que tal elementar restaria demonstrada pelo Laudo Pericial no
511.1.01.9151.2025.035395-A01
.

No mais, o
motivo torpe
, relacionado à suposta vingança ou a outros interesses escusos da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, também não se mostra manifestamente improcedente, devendo ser avaliado pelo Júri. Isto porque a complexidade da motivação e dos meios empregados exige a análise aprofundada do caso pelo Tribunal do Júri.

Veja-se que a narrativa Policial, aliada às circunstâncias que permeiam os fatos narrados pela acusação, demonstraram que, em tese, o delito contra a vida fora praticado imbuído de
motivação torpe
, já que praticado em evidente represália à vítima, que, supostamente, teria se negado a integrar a facção criminosa ‘Comando Vermelho’.

Assim, uma vez que devidamente descritas as qualificadoras, bem como que presentes no caso em concreto fortes indícios de suas ocorrências, a pronuncia dos réus levando-as em conta deve prosperar.[...]

II.I.4.1. DO CRIME CONEXO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL)

Constou dos fatos descritos na exordial acusatória que os acusados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, ocultaram o cadáver da vítima Francisco Tomaz da Silva Júnior, a qual, após ser executada, foi enterrada em cova rasa nas proximidades da ponte do Rio Vermelho, MT-270.

Em relação à autoria delitiva atribuída aos acusados, analisando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, bem como a descrição dos fatos apresentados pelo d. Representante Ministerial, entendo subsistir na ação a efetiva narrativa acerca da elementar prevista
no art. 211 do Código Penal
. Somado a isso, os depoimentos policiais e as conclusões exaradas nos relatórios de investigação fortalecem a possível ocorrência do delito,
in casu
.

Desta forma, as provas colhidas durante a instrução, pelo menos até o presente momento, apontam que os acusados teriam ocultado o corpo do ofendido, não sendo possível afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, de modo que, havendo indícios suficientes de materialidade e autoria do delito em questão, há esse que ser submetido à apreciação pelo Tribunal do Júri.

II.I.4.2. DO CRIME CONEXO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o,
CAPUT
DA LEI No 12.850/2013)

De mais a mais, constou dos fatos descritos na exordial acusatória que os acusados seriam integrantes da facção criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’.

Neste sentido, em relação à autoria delitiva atribuída aos réus, concluo haver a acusação procedido à efetiva narrativa do delito previsto no
art. 2o,
caput
da Lei no 12.850/2013
na inicial.

Aliás, toda a trama delitiva se deu, em tese, em razão dos pronunciados pertencerem à organização criminosa “Comando Vermelho”, a qual teria decretado a morte da vítima Francisco Tomaz da Silva Júnior porquanto essa teria recusado integrar a facção.

É dos autos que os crimes de homicídio e ocultação de cadáver teriam demandado expressivos esforços por parte dos acusados, integrantes do ‘Comando Vermelho’: i) os crimes teriam sido praticados mediante atuação coordenada entre diversos indivíduos; ii) o crime teria envolvido veículos e deslocamentos específicos; iii) a vítima teria sido capturada e privada de liberdade; iv) os criminosos teriam realizado ameaças prévias; v) a vítima teria sido assassinada por asfixia e, após, seu corpo ocultado.

Desta forma, tendo em vista que as provas colhidas durante a instrução apontam para os acusados como possíveis integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, necessário se faz que a aludida conduta seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

II.II. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL DOS ACUSADOS [...]

Constata-se, deste modo, que em última decisão foi exposto que não há modificação fática dos fundamentos que decretaram a prisão dos réus, sendo evidente a extrema periculosidade destes.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, as
MANTENHO
.

III. DISPOSITIVO

Diante todo o exposto:
PRONUNCIO EDUARDO PEREIRA TORRES e JORGE DA SILVA JUNIOR
como incursos nos delitos tipificados no
art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe), III (asfixia) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal (homicídio triplamente qualificado, praticado contra a vítima Francisco Tomaz da Silva Júnior) - (1o fato), art. 211 do Código Penal (ocultação de cadáver) - (2o fato) e art. 2o,
caput
da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa) - (3o fato), todos em observância ao disposto nos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal (norma de conduta)
, vez que dos autos há prova da materialidade dos delitos e indícios de autoria a ser atribuída aos réus, requisitos esses esculpidos no
art. 413 do Código de Processo Penal

[...].”
(
Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, juiz de Direito – ID 355215103)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 511.1.01.9151.2025.035395-A01 (ID 355214538 - fls. 15/19), fotografias (ID 355214538 - fls. 20/48), Auto de Reconhecimento de Cadáver no 2025.16.292306 (ID 355214545 - fls. 68), Laudo Pericial no 322.3.09.9067.2025.047488-A01 (ID 355214858 – fls. 170/176) e Laudo Pericial no 511.2.12.9151.2025.049552-A01 (ID 355214919 - fls. 843/849), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Ana Vitoria Silva Fagundes, testemunha (ID 355214545 - fls. 57/58), Vanessa Gisele Cabral da Silva, vizinha da vítima (ID 355214545 - fls. 59/60), Francisco Tomaz da Silva, pai da vítima (ID 355214545 - fls. 67 e fls. 79/80),
JORGE DA SILVA JUNIOR, recorrente (ID 355214549 - fls. 90/91), Débora Lorrayne Silva, testemunha (ID 355214549 - fls. 101/102),

Vagner Alves Fagundes, testemunha
(ID 355214549 - fls. 107/108).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
João Paulo Praisner, Delegado de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 220332632/ID 221974983),
Alezandro Pereira da Silva
,
investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 220332632/ID 221974983), Rogério Sabeh de Castro, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 220332632/ID 221974983), Nilton Nunes dos Santos Filho, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 220332632/ID 221974983),
Francisco Tomaz da Silva, pai da vítima
(Relatório de Mídias - ID 220332632/ID 221974983), Vitória Ketelly Silva Lima, testemunha (Relatório de Mídias - ID 220332632/ID 221974983), JORGE DA SILVA JUNIOR, recorrente (Relatório de Mídias - ID 220332632/ID 221974983), EDUARDO PEREIRA TORRES, recorrente (Relatório de Mídias - ID 220332632/ID 221974983)
.

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima [
Francisco Tomaz da Silva Júnior
] estava em sua residência, no dia 24.5.2025, por volta das 8h15min
[
Rua 20, Lote 01, Bairro Alfredo Castro, Rondonópolis/MT], no dia 13.8.2022, quando recebeu uma ligação de
“uma pessoa de nome Juninho”
[recorrente
JORGE DA SILVA JUNIOR] e, durante o diálogo, verbalizou que iria vestir uma camisa para sair para fumar um
“baseado”
, momento em
“Juninho disse a ele que não precisava que era só sair e entrar no carro”
. Em seguida, adentrou em um veículo [VW/Golf de cor prata], que estava estacionado em frente à sua casa,
“sem colocar a camisa, sem boné, sem o celular e não mais retornou”
, conforme depoimentos de
Francisco Tomaz da Silva [pai da vítima], em ambas as fases da persecução penal
(Relatório de Mídias - ID 220332632/ID 221974983)
.

O corpo da vítima foi localizado, no dia 17.5.2025, enterrado em uma região de mata

[
“trilha que dá acesso ao Rio Vermelho, na ponte que fica na MT-270, sentido ao município de Guiratinga/MT”
], após a equipe de investigação da 2a Delegacia de Polícia de Rondonópolis/Vila Operária receber
“informação certeira de um colaborador que aceitou ajudar, desde que mantido o sigilo da fonte”
, conforme Relatório de Investigação no 2025.13.72068 2oDP/DHPP/RONDONÓPOLIS, subscrito pelo investigador de Polícia

Rogério Sabeh de Castro (ID 355214851 – fls. 110/139).

Infere-se do
Laudo Pericial de Necrópsia no 511.1.01.9151.2025.035395-A01 que o cadáver da vítima se encontrava na
“fase coliquativa da putrefação e início da fase de esqueletização em crânio e mãos”
, pés amarrados com fio elétrico, mãos amarradas com corda, bem como que a
“morte se deu por asfixia, causa terminal e mecanismo de morte, provocado por estrangulamento”
(ID 355214538 - fls. 15/19),

Atente-se que
o delegado de Polícia [
João Paulo Praisner
] e o
s investigadores de Polícia
[
Alezandro Pereira da Silva, Rogério Sabeh de Castro e Nilton Nunes dos Santos Filho
], na audiência de instrução, descreveram o
envolvimento dos recorrentes n
a Organização Criminosa denominada
“Comando Vermelho”
e individualizaram as condutas da seguinte forma: 1) na noite do dia 23.5.2025, a vítima estaria no local denominado
“Bar Eskinão”
[localizado no bairro Alfredo de Castro] quando teria se envolvido em uma discussão com o recorrente EDUARDO PEREIRA TORRES relacionado a conflitos entre facções criminosas, pois
“Francisco teria sido convidado a integrar a facção criminosa Comando Vermelho”
, mas recusou o convite revelando ter sido
“preso no Estado de São Paulo e que possuía proximidade com a facção rival PCC
”; 2) EDUARDO PEREIRA TORRES teria proferido ameaças contra a vítima durante essa discussão, ocorrida em 23.5.2025, um dia antes do desaparecimento [
24.5.2025, por volta das 8h15min]
; 3)
EDUARDO PEREIRA TORRES fazia uso de tornozeleira eletrônica, razão pela qual a Polícia Civil representou judicialmente pelo acesso aos dados de monitoramento, o que foi autorizado; 4) EDUARDO PEREIRA TORRES esteve no bar
“Bar Eskinão”
na noite da discussão, na manhã do dia 24.5.2025 nas proximidades da residência da vítima, deslocando-se posteriormente até a casa do recorrente JORGE DA SILVA JÚNIOR, onde permaneceu aproximadamente 2h, depois foi até a região onde posteriormente foi localizado o corpo da vítima, consoante dados do monitoramento eletrônico; 5) JORGE DA SILVA JUNIOR é o possuidor do veículo VW/Golf, cor prata, e teria sido o responsável por atrair a vítima e buscá-la em sua residência; 6) JORGE DA SILVA JÚNIOR teria proximidade com a vítima por ser seu fornecedor de substâncias entorpecentes
(
Relatório de Mídias - ID 220332632/ID 221974983
).

As narrativas dos agentes policiais estão corroboradas pelas informações existentes no

Relatório de Investigação no 2025.13.72068 2oDP/DHPP/Rondonópolis (ID 355214851 - fls. 110/139
)
, Relatório de Investigação no 2025.13.82485 2aDP/DHPP/Rondonópolis (ID 355214898 - fls. 715/797
),
Relatório de Investigação no 2025.13.63614 2oDP/DHPP/Rondonópolis (ID 355214902 - fls. 798/801) e Relatório na 74/2025 (ID 355214917 – fls. 837/838),
relativos à análise da Tornozeleira Eletrônica do recorrente EDUARDO PEREIRA TORRES e extração de dados de aparelhos telefônicos pertencentes à Débora Lorrayne Silva, Vagner Alves Fagundes e JORGE DA SILVA JÚNIOR
e Relatório Final (ID 355214907 – fls. 969/980), dos quais infere-se, em síntese, que
os recorrentes J
ORGE DA SILVA JÚNIOR e EDUARDO PEREIRA TORRES

teriam sido
“autores do homicídio e responsáveis pela ocultação do corpo da vítima”,
bem como que seriam
“integrantes da facção criminosa Comando Vermelho”

e teriam executado a vítima

“por acreditarem que ela era integrante da facção rival denominada PCC.”

Frisem-se que “
os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de ‘ouvi dizer’, visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime
” (STJ, AgRg no AREsp no 2695839/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 1o.4.2025). Trata-se de “
prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no HC no 916.363/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.8.2024)

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. Ed. Saraiva. 13a edição. p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014,
Rel. Des. Paulo da Cunha, Primiera Câmara Criminal, 19.8.2022)

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDFT, RESE no 20080310050138, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em seu turno, o Juízo singular fundamentou a qualificadora do motivo torpe no fato de que a vítima foi morta
“
por pertencimento à facção rival, com repasse de informações para outra facção”.

Essa motivação está justificada pelas narrativas do delegado de Polícia e dos investigadores de Polícia [
João Paulo Praisner, Alezandro Pereira da Silva, Rogério Sabeh de Castro e Nilton Nunes dos Santos Filho
], em Juízo, de que a vítima “
Francisco teria sido convidado a integrar a facção criminosa ‘Comando Vermelho’, mas recusou o convite, mencionando inclusive que já havia sido preso no Estado de São Paulo e que possuía proximidade com a facção rival PCC”
,

de modo que
“represália à vítima, que, supostamente, teria se negado a integrar a facção criminosa ‘Comando Vermelho’”
(
Relatório de Mídias - ID 220332632/ID 221974983
).

Sabe-se que o
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, NU 1022342-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2021), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima,
verifica-se que a vítima
“se encontraria em situação de desvantagem, tanto numérica quanto física, em relação aos réus, vez que estava sozinho”
,

e
“teria sido amarrada, o que teria lhe retirado completamente qualquer possibilidade de reação ou fuga, situação essa facilitadora do seu assassinato
”
, como bem pontuado pelo Juízo singular (
Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, juiz de Direito - ID 355215103).

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos executores do homicídio [superioridade numérica de agentes; vítima assassinada com os membros inferiores e superiores amarrados por corda e fio] pode caracterizar dificuldade de defesa
(TJMT, RSE no 1009494-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 5.7.2021).

E mais. Somente “
se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, o afastamento das qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] da pronúncia afiguram impertinentes.

Quanto à organização criminosa, as declarações dos agentes públicos
João Paulo Praisner, Alezandro Pereira da Silva, Rogério Sabeh de Castro e Nilton Nunes dos Santos Filho
]
são no sentido de que os recorrentes [
JORGE DA SILVA JUNIOR e EDUARDO PEREIRA TORRES
]
seriam integrantes da organização criminosa [
“Comando Vermelho”
] e concorreram para a morte da vítima
[Francisco Tomaz da Silva Júnior
], que teria se recusado a integrar a facção
“CVMT”
por ser simpatizante da facção rival [
“
Primeiro Comando da Capital-PCC”
].

Para o c. STJ, o crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, 24.5.2018; REsp no 1896478/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021).

Destacam-se jugados deste e. Tribunal:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. O fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa.”
(RSE, NU 1003722-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.7.2022)

“As teses defensivas relativas à ausência de dolo e ausência de provas nos crimes conexos (ocultação de cadáver, corrupção de menores, organização criminosa) não se sustentam frente às provas colhidas. Há nos autos elementos que indicam atuação coordenada, inserção em estrutura delitiva organizada e envolvimento direto de adolescentes, afastando a possibilidade de exclusão liminar.”
(RSE, NU 1004352-25.2024.8.11.0013, Rel.a Des.a Christiane da Costa Marques Neves, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, 11.12.2025)

Portanto, esse delito [organização criminosa armada] também deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026